Tribunal: TJDFT
Processo: 0740971-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740971-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por CLAUDIO LOPES COLARES contra ato supostamente ilegal praticado pelo SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTA DOS DISTRITO FEDERAL – TCDF. O impetrante, prefacialmente, requer a gratuidade de justiça ao argumento que se encontra desempregado desde 21.07.2023, em razão de suposto ato de demissão ilegal praticado pela autoridade coatora. Afirma que além de estar desempregado, possui dependentes econômicos (seis filhos e enteados), dos quais dois são autistas, e no momento não tem condições de arcar com os gastos de custas e honorários advocatícios. Quanto aos fatos afirma que tomou posse como servidor público efetivo no referido Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF em 10.08.04 (provimento por concurso público), e mesmo depois de quase 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo público e sem responder a qualquer outro procedimento disciplinar, sofreu a aplicação da pena máxima do serviço público, qual seja de demissão de servidor, veiculada no DODF de 21.07.23. Menciona que a partir de agosto/2022 foi instaurado procedimento de sindicância (Processos – TCDF nos 00600- 00007685/2022-61-e e 00600-00009498/2023-01), os quais em relatório preliminar restou identificadas ocorrências de infrações disciplinares: a) Documentação que aponta a atuação do servidor junto ao BRB como procurador de servidores do GDF para solicitar a devolução de seguros prestamistas, com a cobrança de 20% das devoluções (Art. 192, inciso IV); b) Indícios de exercício de atividade laboral durante o período de licenças médicas, seja como procurador dos referidos servidores ou no eventual exercício de cargo público no município de Formosa (Art. 191, inciso IV; Art. 193, inciso III); c) Possível acumulação do cargo público de auditor de controle externo com o de servidor público municipal de Formosa (Art. 193, inciso II); d) Possível existência de longos períodos de faltas no período de abril a julho/2022; e) Em face da possível existência de faltas reiteradas, é provável ter ocorrido o não cumprimento dos deveres e das atribuições inerentes ao cargo. Relata que deste procedimento de sindicância restou afastada as três primeiras condutas, seguindo o processo administrativo disciplinar apenas com relação aos dois últimos – itens “d” e “e”, sendo indiciado pelas seguintes infrações: a) proceder de forma desidiosa, incorrendo repetidamente em descumprimento de vários deveres e atribuições funcionais (art. 193, inciso III) porque nos períodos de março/2020 a setembro/2020 e maio/2021 a novembro/2021, durante os quais o servidor esteve em teletrabalho e sem períodos significativos de licença médica, apresentou dificuldade crescente de produção, descumprindo prazos fixados para entrega de trabalhos, com queda na qualidade dos trabalhos entregues, além de apresentar atrasos na resposta a contatos da chefia via Microsoft Teams, chegando a deixar de responder aos contatos; b) inassiduidade habitual (art. 193, inciso I, alínea “b”) porque no período de 1 (um) ano compreendido entre 03/11/2021 e 02/11/2022 foram registradas 84 (oitenta e quatro) faltas injustificadas, superando, portanto, 60 (sessenta) dias, intercaladamente, no período de 12 (doze) meses, conforme definição do art. 64, inciso II, da LC no 840/2011. Acrescentando-se à contagem, o período após a instauração da Comissão Processante, tem-se, por exemplo, 103 (cento e três) dias de faltas injustificadas no período de 07/02/2022 a 06/02/2023; e c) abandono de cargo (art. 193, inciso I, alínea “a”) pelos 52 (cinquenta e dois) dias seguidos de faltas injustificadas no período de 02/05/2022 a 22/06/2022, para as quais, em momento algum, foi apresentada concessão de atestado médico, bem como pelos 70 (setenta) dias seguidos de faltas injustificadas no período de 07/10/2022 a 15/12/2022, para o qual foram apresentados atestados médicos somente em 22/12/2022, que não foram homologados por falta de contato prévio do acusado com a DSAUD/TCDF. Defende o Impetrante, em resumo, que muito embora o relatório final da comissão do processo administrativo disciplinar ao qual culminou na penalidade máxima aplicada ao servidor – pena de demissão, não procede a acusação da desídia e de faltas injustificadas. Diz que no curso do processo administrativo disciplinar lançou severos questionamentos, dentre eles pedidos de reconsideração e até mesmo recurso administrativo, alguns sequer conhecidos e outros desconsiderados pela comissão do procedimento disciplinar, tudo em ofensa ao princípio da autotutela administrativa. Assevera sobre a incidência da teoria dos motivos determinantes para extinguir o processo administrativo disciplinar e absolver o Impetrante de todas as acusações e determinar a sua imediata reintegração, especialmente porque os fundamentos das decisões administrativas no processo disciplinar se mostram inverídicas, inexistentes e indigna de mínima credibilidade, eis que além de desconsiderar os vários dias que esteve em licença saúde acabou considerando como desídia praticada em teletrabalho quando o mesmo estava em licença paternidade concedida pela própria Administração. Destaca que, além dos diversos e incontáveis e insanáveis vícios no procedimento administrativo disciplinar no que se refere ao mês de novembro/2021 houve cominação simultânea por desídia e inassiduidade habitual implicando em um bis in idem de sanções. Indica ao longo dos argumentos do mandamus as infrações as quais foi indiciado (desídia, inassiduidade e abandono de cargo), apontando as justificativas das suas faltas/desídias para cada uma delas, em especial pelas licenças médicas concedidas, licença paternidade, entre outras que não foram consideradas durante o procedimento administrativo disciplinar. Acresce ainda outras nulidades processuais no processo administrativo que implicaram em prejuízo a sua defesa: a) quando do chamamento do Impetrante para verificação preliminar da denúncia apenas quanto ao primeiro item do relatório preliminar da Corregedoria referente a desídia; b) a ampliação indevida dos períodos para apuração das alegadas faltas tidas por injustificadas que seria de abril a junho/2022, quando as investigações abrangeram os períodos de março a setembro/2020 e maio a novembro/2021; c) após a instauração do processo disciplinar, durante oitiva de testemunhas, foi a impossibilidade deste servidor inquirir ou reinquirir testemunha crucial para o deslinde da questão, mas que, no entanto, foi ceifado, como se pode observar ao final da gravação do depoimento da testemunha, impedido de contraditar essa testemunha; d) impossibilidade de realização de perícia médico-psiquiátrica no Impetrante; d) cerceamento ao direito de defesa quanto a impossibilidade de acesso à parcela significativa das peças processuais. Relata ainda que após a demissão do Impetrante, requereu ao INSS a concessão de auxílio doença, e por avaliação médico pericial daquela autarquia, restou configurado quadro ensejador do benefício por questões de episódios depressivos, ansiosos e reações agudas de eventos estressantes e traumáticos. Sustenta que o processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do Impetrante sofreu desvio de finalidade, sendo instrumentalizado para perseguição ao servidor, seja por estigmatização de seu quadro de saúde, seja pela suposição de que a administração pública, ao enveredar o caminho do assédio moral, poderia, num primeiro momento, instá-lo a trabalhar, e como assim não houve êxito, passou-se à sanção arbitrária, valendo-se de toda sorte de ilegalidades no procedimento. Tece considerações ainda sobre os vários princípios norteadores do processo administrativo, argumentando quanto a possibilidade de sua reintegração ao cargo e das anotações tidas por indevidas em seu cadastro funcional, além dos danos suportados pelo Impetrante em decorrência do ato de demissão e do suposto abuso administrativo. Ao final, com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão da tutela de urgência, visando à suspensão a Portaria no 273/23, lastreada na Decisão Administrativa no 1/23, que determinaram a demissão ilegal do impetrante em 21.07.23, bem assim os Processos – TCDF nos 00600-00007685/2022-61-e 00600-00009498/2023-01-e, que trataram de, respectivamente, processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do impetrante e do pretenso ressarcimento por faltas devidamente justificadas pelas condições de saúde do impetrante e a consequente reintegração do Impetrante ao seu antigo cargo no TCDF e pagamentos dos vencimentos, inclusive, de forma retroativa. Quanto ao mérito, requer a confirmação da medida de urgência, a fim de: a) ver declarada a nulidade da Portaria no 273/23, lastreada na Decisão Administrativa no 1/23, que determinaram a demissão ilegal do impetrante em 21.07.23, bem assim os Processos – TCDF nos 00600- 00007685/2022-61-e e 00600-00009498/2023-01-e, que trataram de, respectivamente, processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do impetrante e do pretenso ressarcimento por faltas devidamente justificadas pelas condições de saúde do impetrante; b) sejam tidas por justificadas todas as faltas lançadas na folha de ponto do servidor, tendo em conta sua convalescença em todos esses períodos atestados, os quais restaram analisados por avaliação médica competente, bem assim corroborados por perícia médica oficial do INSS; c) sejam expurgadas quaisquer anotações desabonadoras nos assentos funcionais em relação ao Processos – TCDF nos 00600-00007685/2022-61-e (Anexo 03) e outros conexos; d) seja determinado o ressarcimento das despesas processuais e honorários advocatícios suportadas pelo impetrante, em vista da jurisprudência pacificada e ainda o impetrado seja condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios (15%) na forma da lei. Sem preparo diante do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao Impetrante. Acerca desta modalidade de ação, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, o impetrante se vale do mandado de segurança diante da publicação da Portaria no 273/23 que, lastreada na decisão administrativa no 1/23, determinaram a demissão ilegal do Impetrante em 21/07/2023, oportunidade em que discorre sobre uma possível atos de nulidades e vícios praticados durante a instauração do procedimento de sindicância e do processo administrativo disciplinar, que além de inquinar de ilegais os atos de investigação perpetrados pelo Impetrado, sob o argumento de que estes atos não terem observado o legítimo de direito de defesa, além de indicarem de forma equivocada as faltas tidas por injustificadas praticadas pelo Impetrante. A partir desta primeira análise dos autos, não obstante os argumentos delineados pelo Impetrante, não se verifica, de plano, a plausibilidade do direito suscitado na peça exordial, sendo necessária a prévia oitiva da autoridade coatora, sobretudo em razão da possibilidade de incidência de erros e equívocos apontados nas faltas injustificadas do servidor, ora Impetrante, que levaram a conclusão dos atos de desídia, inassiduidade habitual e abandono de cargo, bem como ainda no alegado cerceamento de defesa quanto as manifestações e produções de provas na condução do processo administrativo disciplinar. No mais, não é possível, em um juízo perfunctório, concluir, de modo seguro, pela ocorrência de todos os vícios processuais apontados pelo Impetrante ou mesmo de flagrante ilegalidade nos atos administrativos que culminaram na Portaria no 273/23 aplicando a penalidade de demissão do servidor, até porque, na via estreita do mandado de segurança em que não se admite dilação probatória, a prova há que ser inequívoca, incontroversa, situação não vislumbrada nesse momento que se encontra os autos, já que os procedimentos administrativos constantes dos autos, além de demonstrar, em princípio, que o Impetrante atuava como procurador de clientes perante o Banco BRB, também demonstram as faltas não justificadas pelo Impetrante e o não atendimento imediato dos chamados da chefia quando do expediente de trabalho pela plataforma teams. Ademais, como bem apontado ainda nas razões iniciais, tais infrações cometidas pelo Impetrante foram investigadas em procedimentos próprios e ainda homologados em diversas instâncias administrativas do TCDF, tais como: Corregedoria, Ministério Público junto ao TCDF, Consultoria Jurídica e Plenário – ID 51729006 – p. 6. Ademais, acerca do perigo de dano grave ou irreparável, as alegações do Impetrante, em princípio, não autorizam concluir que o trâmite dos procedimentos administrativos e do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) já concluídos tenham o condão, por si só, de trazer qualquer prejuízo irreversível ao Impetrante que justifique, inaudita altera pars, a concessão da liminar, uma vez que havendo elementos futuros para concessão da ordem, o Impetrante será reintegrado ao cargo. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos por ocasião do julgamento do mérito desta ação. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entender devidas. Na oportunidade, cientifique-se a Procuradoria do Distrito Federal para que, querendo, ingresse nesta ação. Com as informações e eventual manifestação, vista a Procuradoria de Justiça, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora